Tribunal: STF
Processo: RE 186589
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO-LEI N.
2.434/88.  ISENÇÃO NAS OPERAÇÕES  DE CAMBIO REALIZADAS PARA PAGAMENTO
DE  BENS IMPORTADOS AO AMPARO DA GUIA EMITIDA A PARTIR DE 1. DE JULHO
DE 1988. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
     O  Decreto-Lei n.  2.434/88,  condicionando o  beneficio da
isenção  fiscal as importações cobertas por guia expedida a partir de
1.  de  julho de  1988,  estabeleceu critério  pertinente,  vazado em
elemento  inerente as  operações de  importação, sem  ofender a regra
constitucional  da  isonomia  tributaria e  sem  deslocar  a  data da
ocorrencia  do fato  gerador.  O tratamento  outorgado  pelo referido
decreto-lei  alcancou  importadores  em  igualdade  de  situação, sem
instituir  exceções ou privilegios  em favor  de uns contribuintes em
detrimento de outros em identicas circunstancias.
     Não  cabe ao Poder Judiciario  estender a isenção de modo a
alcancar  as operações não  previstas pelo legislador, tendo em vista
que as razoes e a oportunidade do ato de que decorre a isenção fiscal
escapam ao seu controle.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.